Tribunal: TJDFT
Processo: 0748598-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748598-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda. (Falida), contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da habilitação retardatária de crédito formulada pelo BRB – Banco de Brasília S/A, processo n. 0731699-48.2023.8.07.0015, que extinguiu o processo sem resolução do mérito e sem condenação em honorários sucumbenciais. Eis a r. decisão (ID 248298631): “Trata-se de pedido de habilitação de crédito em face da recuperação judicial da requerida. A Administração Judicial apresentou manifestação no ID 247751457. Informou que em 16/05/2025 foi proferida sentença nos autos principais, para convolar a recuperação judicial da requerida em falência. Em razão disso, observou que será reiniciada a fase de habilitação e verificação de créditos, a iniciar pela fase administrativa, a partir da publicação da primeira relação de credores. Assim, requereu a extinção do feito, sem resolução do mérito, com condenação da parte autora nos consectários da sucumbência. O Ministério Público se manifestou no ID 247953022, pelo acolhimento do parecer apresentado pela administração judicial (ID 247751457. É o relatório. Decido. Verifico que foi proferida sentença nos autos principais de no 0015965-45.2016.8.07.0015, convolando a recuperação judicial da requerida em falência, na data de 16/05/2025. Por conseguinte, será reiniciada a fase de habilitação e verificação de créditos, a iniciar pela fase administrativa, a partir da publicação da primeira relação de credores, na forma do § 1o do art. 7o da Lei 11.101/05. Assim, a parte autora perde o seu interesse de agir pela via judicial, pois poderá pedir a habilitação do seu crédito diretamente à administração judicial, sem necessidade de intermediação do Poder Judiciário e desde que seja apresentada a documentação completa e o crédito esteja atualizado até a data do decreto de falência, nos termos do art. 9o, II, da Lei 11.101/05. Dispositivo Diante do exposto, em virtude da falta de interesse processual, extingo o processo sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Sem custas. Sem honorários. Libere-se o valor dos honorários periciais em favor do perito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registrada eletronicamente nesta data. Intime-se.” Embargos de declaração rejeitado (ID 252592802): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerida no ID 249316836. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que a sentença aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. É cediço que o julgador não precisa enfrentar, um a um, os argumentos das partes, desde que a fundamentação do decisum seja suficiente para por fim à lide. Cabe esclarecer ainda, que não há que se falar em condenação da parte autora em honorários de sucumbência, visto que a perda do objeto decorreu de fato superveniente, alheio à sua conduta, não sendo possível imputar-lhe a causalidade processual. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeitos no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” A agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois, embora tenha havido a convolação da recuperação judicial em falência, fato superveniente que ensejou a extinção do processo, a habilitação de crédito promovida pela instituição financeira agravada teria sido indevida, por se tratar de crédito garantido por cessão fiduciária, nos termos do art. 49, §§ 3o e 5o da Lei no 11.101/2005, não se sujeitando ao concurso de credores. Alega que a habilitação foi formulada com excesso de cobrança, posteriormente reconhecido por perícia judicial, que apurou diferença de R$ 2.119.740,37 entre o valor inicialmente pleiteado (R$ 11.186.451,07) e o efetivamente devido (R$ 9.066.710,70), conforme laudo pericial juntado aos autos. Afirma que a conduta da agravada deu causa à instauração e ao prolongamento da lide, exigindo intensa atividade processual, produção de prova técnica e manifestações do Ministério Público e do administrador judicial, o que justificaria a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento nos arts. 85, §§ 2o, 6o, 10 e 11, e 86 do CPC, art. 884 do Código Civil e art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para “a) reformar integralmente a r. decisão agravada recorrida, reconhecendo-se a causalidade imputável ao Agravado – BRB Banco de Brasília S/A, e, por conseguinte, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos dos arts. 85, §§ 2o, 6o, 10 e 11, e 86 do Código de Processo Civil, em percentual a ser fixado por este Egrégio Tribunal, conforme a relevância da causa, o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação do feito e a complexidade das questões discutidas;” Preparo no ID 78074668. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator